Tribunal: TJBA
Processo: 8027165-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027165-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS IMPETRANTE: DR.DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO OAB/BA 36.408 IMPETRADO: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADÉLIA BONELLI RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PACIENTE PAI DE MENOR COM DEFICIÊNCIA E ESPOSA COM “QUADRO GRAVE PSIQUIÁTRICO”. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso preventivamente no curso da denominada Operação Falsas Promessas 2, visando à substituição da segregação por prisão domiciliar, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia e da necessidade de cuidados ao filho menor com deficiência. 2. A decisão de primeiro grau manteve a prisão preventiva, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, consistentes na participação em organização criminosa voltada à exploração de rifas ilegais e dissimulação de ativos, com relevante movimentação financeira suspeita. 3. Documentos médicos e psicossociais atestam a deficiência do menor A.B.M.D.S. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva diante dos indícios de autoria e do periculum libertatis; e (ii) estão preenchidos os requisitos legais para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme art. 318, inciso III, do CPP, diante da imprescindibilidade do Paciente aos cuidados de filho com deficiência e de esposa em condição de saúde grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Não se verifica excesso de prazo, pois a denúncia foi regularmente oferecida. 6. A manutenção da prisão preventiva encontra amparo nos indícios de prática dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar, com grave risco à ordem pública. 7. Contudo, restou comprovada a situação excepcional de vulnerabilidade familiar, com filho diagnosticado com deficiência intelectual moderada e mãe em crise psiquiátrica aguda, inviabilizando os cuidados maternos. 8. Preenchidos os requisitos do art. 318, inciso III, do CPP, e ausentes indícios de violência ou grave ameaça, justifica-se a substituição da custódia por prisão domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do Paciente Valdomiro Maximiano dos Santos por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva pode ser substituída por prisão domiciliar quando o paciente for imprescindível aos cuidados de filho com deficiência e comprovada a impossibilidade de assistência por outro responsável. 2. A presença dos requisitos do art. 318, inciso III, do CPP, somada à ausência de violência nos crimes imputados, autoriza a aplicação de medidas cautelares diversas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 318, III, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 201.896/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 927.942/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 540.110/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8027165-94.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em favor de VALDOMIRO MAXIMIANO DOS SANTOS, apontando, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Garantias da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A ORDEM, para substituir a custódia preventiva do Paciente Valdomiro Maximiano dos Santos por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.